Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745984-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA INEZ VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ONCO BCG – 40 MG) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE BEXIGA. NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS GASTOS SUPORTADOS PELO PACIENTE (COMPRA DO MEDICAMENTO). RECURSO IMPROVIDO. I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Nesse quadro, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), devendo respeitar a dignidade dos pacientes em se submeterem ao uso lícito de substâncias (CF, Art. 1o, III; 6o, 196, 198 II, 207) para, assim, garantirem um melhor tratamento, com o mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.454888; 4a Turma Cível, Acórdão n.339210; 6a Turma Cível, Acórdão n.511895. II. Comprovada a necessidade do uso do medicamento para continuidade do tratamento do requerente (paciente idosa portadora de neoplasia maligna de bexiga, e realizada cirurgia de ressecção transuretral de tumor vesical), conforme laudos médicos fornecidos por profissionais da rede pública (Id. 12988565 - p.1; Id. 12988565 – p.5; Id. 12988565 – p.8; Id. 12988565 – p.10). III. Pretende o recorrente a completa reforma do decisum para que sejam integralmente rejeitados os pedidos autorais. IV. In casu, não prospera o argumento de impossibilidade de sequestro de valores, porquanto devidamente demonstradas a indisponibilidade do medicamento na rede pública (Id. 12988598; Id. 12988720 – p.1; Id. 12988762 – p.1), a incapacidade financeira da cidadã, a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de medicação equivalente disponível na Secretaria de Estado de Saúde do DF (Id. 12988864 – p.1). Demais disso, diversamente do afirmado pela recorrente, foram anexados previamente três orçamentos por parte da requerente. V. No mais, no que concerne ao valor da causa, nas demandas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde (medicamento padronizado), o valor da causa é fixado de forma estimativa, e não tem relevância para a definição da competência. (IRDR 2016.00.2.024562-9). E a douta Promotoria de Justiça bem ponderou que não há conteúdo econômico imediatamente aferível, sendo correto atribuir à causa, por estimativa, o valor descrito na exordial. VI. É de se confirmar, pois, a sentença, inclusive no que concerne ao fornecimento da vacina, na forma e cronograma do relatório médico, uma vez que, eventual limitação temporal poderia redundar na desestabilização do quadro clínico da recorrida, em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde (Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1066669, PJe: 26/12/2017). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, Acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, Acórdão 1189631, DJe 2.8.2019. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal